Tribunal: TJPA
Processo: 0806335-35.2023.8.14.0000
Classe: PETIÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2023-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PETIÇÃO CRIMINAL (1727) - 0806335-35.2023.8.14.0000

REQUERENTE: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR

REQUERIDO: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB FORMA DE CONFLITO. APELAÇÃO CRIMINAL EM DUPLICIDADE. PREVENÇÃO PELA PRIMEIRA DISTRIBUIÇÃO
. ART. 116 DO RITTJ/PA.

1.

A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito.

2.

O equívoco material de reprodução em duplicidade da apelação, com o consequente despacho pelo arquivamento do processo, não tem o condão de obstar a prevenção que se operou no instante em que o recurso foi distribuído a relatoria da Desembargadora suscitada.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante do Tribunal Pleno, à unanimidade de votos,
EM DIRIMIR A DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB FORMA DE CONFLITO, RECONHECENDO COMO RELATOR PREVENTO A DESEMBARGADORA MARA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, no período compreendido entre os dias _____ e ______ do mês de ____________ de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, ___ de __________ de 2023.

Des.
or

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0806335-35.2023.8.14.0000

DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB FORMA DE CONFLITO

ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO

SUSCITANTE: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

SUSCITADA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de dúvida não manifestada sob forma de conflito, suscitada pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, em razão da recusa da prevenção da Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Os autos versam sobre recurso de apelação, referente ao processo nº 0010564-37.2020.8.14.0401, distribuído, primeiramente, ao Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, ora suscitante.

Ocorre que em despacho de ID Num. 13755756, o suscitante encaminhou os autos à Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, ora suscitada, alegando prevenção em razão da existência da apelação criminal nº 0802000-07.2022.8.14.0000, com o mesmo objeto, distribuído primeiramente à suscitada.

A Desembargadora suscitada, entretanto, rejeitou a prevenção indicada, determinando o retorno dos autos ao Desembargador suscitante.

Não acolhendo a tese de recusa da prevenção, o Exmo. Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior suscitou a dúvida não manifestada sob forma de conflito.

Os autos vieram à minha relatoria.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este posicionou-se no sentido de se firmar a competência a Exma. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato.

É o relatório.

DES.PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

A questão conflituosa cinge-se à definição de existência de prevenção da Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato para apreciação do recurso objeto da presente dúvida em razão da distribuição
da Apelação Criminal n° 0802000-07.2022.8.14.0000.

O art. 116 do RITJ/PA assim infere:

a
distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito.

Percebe-se que o processo
0802000-07.2022.814.0000

é uma fiel reprodução do processo 0010564-37.2020.8.14.0401, sendo ambas a mesma apelação referente ao mesmo feito, de modo que a distribuição do recurso foi direcionado primeiramente para Desembargadora suscitada, tendo, inclusive já despachado nos autos para diligências, se tornando, conforme nosso regimento, preventa para todos os processos vinculados a ele, referentes ao mesmo feito.

O equívoco material de reprodução em duplicidade da apelação, com o consequente despacho pelo arquivamento do processo, não tem o condão de obstar a prevenção que se operou no instante em que o recurso foi distribuído a relatoria da Desembargadora suscitada, conforme exegese do RITJ/PA.

Ante o exposto e na esteira do parecer ministerial, conheço da dúvida não manifestada sob forma de conflito para dirimi-la, declarando competente para julgamento da presente Apelação Criminal (0010564-37.2020.814.0301) a Excelentíssima Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato.

É o voto.

Belém/PA, 26 de maio de 2023.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 22/06/2023